Tribunal: TJES
Processo: 5000733-54.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000733-54.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GECILDO BORGES CARAPINA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente, EDP. Em síntese, a recorrente alega excesso de execução, ao argumento de que não foi intimada para pagamento do suposto valor remanescente devido, bem como de que não há incidência de honorários advocatícios sobre o valor do TOI, por se tratar de proveito econômico e não condenação.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto e tudo mais que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTES, os embargos à execução, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. CONDENO, o embargante, ao pagamento de custas processuais. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, no que tange ao requerimento de efeito suspensivo, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o efeito suspensivo é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende consignar que, no que concerne ao argumento de excesso de execução por não ter sido intimada para pagamento do suposto valor remanescente, vejo que não pode ser acolhido, visto que a parte recorrente foi devidamente intimada para cumprimento da sentença, sendo certo que tal intimação refere-se a todo o valor devido.

Impende ressaltar ainda, que, deixando, a recorrente, de efetuar o pagamento de parte do valor, não há que se falar em necessidade de nova intimação para pagamento do valor remanescente para que seja devida a multa de 10% prevista no art.523 do CPC.

Por fim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, havendo condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação, certo é que tais honorários devem incidir tanto sobre o valor da indenização por dano moral, quanto sobre o valor do TOI cujo débito foi desconstituído.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)